Tribunal: TJBA
Processo: 8027407-24.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8027407-24.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO DE UBAÍRA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VOLTADO À REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2023. DISPENSA. RECONHECIMENTO DA NATUREZA SOCIAL E CULTURAL DAS FESTAS DE SÃO JOÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LRF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM CUSTAS.

1. Tratando as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas na ação principal resta-lhe prejudicado o exame, quando alcançado o mérito desta, especialmente porque o Agravo interno era pertinente apenas à decisão que concedeu a liminar pleiteada.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão”.
Preliminar de perda do objeto rejeitada.

3. As festas juninas realizadas no Nordeste possuem natureza cultural, reconhecida nacionalmente, inserindo-se, assim, nas exceções trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 25, § 3º, a justificar a procedência do pedido. Precedentes do STJ e do Pleno do TJBA. Agravo Interno Prejudicado.
Procedência da Ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8027407-24.2023.8.05.0000, em que figuram como autor
MUNICIPIO DE UBAIRA
e como réu o
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE a ação, nos termos do voto da relatora.